Tribunal: STF
Processo: AI 599830
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO
   PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO. ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA.
I - Não é
   lícito, em processo de execução, alterar os critérios dispostos
   na sentença exeqüenda para atualização de benefício
   previdenciário, porque não o permite a coisa julgada.
II -
   Agravo regimental improvido.